Tribunal: TJMT
Processo: 1053447-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053447-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS - CPF: 045.810.341-16 (RECORRENTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), MATHEUS SMARCE DE ANDRADE (RECORRIDO), MATHEUS SMARCE DE ANDRADE - CPF: 489.654.238-05 (RECORRIDO), CELIO FRANCISCO DINIZ - CPF: 110.774.448-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1053447-94.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

Recorrente
:
MATHEUS SMARCE DE ANDRADE

Recorrido
:
MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. DIFAMAÇÃO. DANO
À REPUTAÇÃO SOCIAL
. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Deixo
de
apresentar
o
relatório
(art. 38 da Lei
no
9.099/95).
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de
Ação
de
reparação
de
danos

morais
.
MÉRITO

Verifica
-se,
desde
logo, que
o

deslinde
da
controvérsia

não

carece
de
dilação

probatória
,
uma

vez
que as
provas

trazidas
para
os
autos
permitem
de forma
segura
a
formação
do
convencimento
.
Isso

porque

mesmo

cabendo

às
partes o
ônus
da
prova
(art. 373 do CPC), é o
juiz

quem

verifica
a
conveniência
de
sua

produção
,
selecionando

quais
as
indispensáveis
para
a

instrução
e
julgamento
da
lide
. Assim,
considerando
que o conjunto
probatório

apresentado
é
suficiente
para
a

apreciação
da
pretensão
, pois
constatadas
as
condições

pertinentes
,
cumpre

ao
Magistrado
decidir
a
lide
,
conforme
o
estado

em
que se
encontra
o
processo
. Dessa forma,
conheço

diretamente
do
pedido

julgando

antecipadamente
a
lide

nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.
Em
resumo
, o
autor

alega
que
celebrou
um
negócio

jurídico
com o
requerido
no valor de R$ 300,00 (
trezentos
reais). No
entanto
, o
negócio

não

foi

concluído
e o
dinheiro

foi

posteriormente

devolvido
.
Contudo
, o
requerido
,
insatisfeito
, fez
postagens

difamatórias

em

suas
redes
sociais
,
chamando
o
autor
de
caloteiro
.
Essas

alegações

estão

respaldadas

pelas
imagens
identificadas
sob o ID No 130118686. Diante
os

fatos
, o
autor

pede

em

juízo
: “b) A PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO,
condenando
o
Promovido

ao

pagamento
, no
mínimo
,
em
10 (
dez
)
salários
, a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
posto
que
agiu
com extrema
má-fé

difamando
o
Promovente
,
consoante

determinação
do
artigo
186 do Código Civil e
demais

dispositivos

aplicáveis
a
espécie
;”
Na
contestação
, o
requerido

alega

trabalhar
de forma
artesanal

em
casa,
fabricando

selas
,
argolas
e outros
itens

relacionados
a
montarias

em

animais
. Segundo
ele
, o
negócio

firmado
entre as partes
diz

respeito
à
compra
de
seus

produtos
, mas o
autor

não

teria

cumprido
com o
pagamento
,
resultando

em

inadimplência
.

Para
comprovar

sua

versão
, o
requerido

apresenta

uma

troca
de
mensagens
com o
autor
(ID No 133819572). Nessa conversa, o
autor

teria
se
esquivado
,
afirmando
que
não
se
chamava
Michael e que
não

havia

comprado

nenhum

produto
do
requerido
. No
entanto
,
após

insistência

na

cobrança
e
compartilhamento
do
caso

nas
redes
sociais
, o
autor

finalmente

efetuou
o
pagamento
.
Da
análise

acurada
dos autos é de se
ver
que o
autor

em

verdade

foi

exposto

pelo

requerido
junto a rede social, Facebook no que se
refere
a
dívida
que
esta

possui
para com
aquela.Valendo

destacar
que a
presente

demanda

deve
ser
decidida

sobre
a
égide
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
posto
que
está

em

verdade
é
decorrente
de
uma

relação

comercial

havida
entre as partes,
sendo
o
autor

adquirente
/
consumidor
do
reclamado
que
por

sua

vez

vendeu

seus

produtos

àquele
. Assim
sendo
, é
direito
do
consumidor

não
ser
exposto

ao

ridículo
,
nem
ser
submetido
a
qualquer

tipo
de
constrangimento
e
tampouco

sofrer

ameaça
para
quitar

seus

débitos
,
conforme

determina
o
artigo
42 do Código de
Defesa
do
Consumidor
– CDC. As
cobranças

realizadas
que
expõe
o
consumidor

ao

ridículo

ou

ao

constrangimento

são

ilegais
e
são

conhecidas

como

cobranças

vexatórias
.
Embora
,
seja

vedado

esse

tipo
de
cobrança

pelo
CDC,
muitos

são

os

casos
que
tem

ocorrido
,
como
o
caso

ora

em

apreço
. A
divulgação
do
fato
,
embora

pública
,
precisa
ser
tratada
com cautela para que
não

afete
a moral
psicológica

ou

física
e
nem
a de
sujeitos

próximos
a
devedora
no
caso
. É
imprescindível
que
seja

reconhecida

a

imagem
da
pessoa
. Tal
direito
é de
ordem

personalíssima
,
ou

seja
,
só

pode
ser
exercido
,
resguardado
, e
até
,
comercializado
(
obras
de
autoria
)
por

seu

único
titular.
Direito

este
que é
tutelado
pela
Constituição
de 1988
em

seu

artigo
5o, V e X: O
inciso
V
diz
que: “é
assegurado
o
direito
de
resposta
,
proporcional

ao

agravo
,
além
da
indenização

por

dano
material, moral
ou
à
imagem
”. Nesse
caso
, sempre que
uma

pessoa
for
vítima
de
injúria
,
difamação

ou

calúnia
,
seja

por

meios

eletrônicos

ou
de
radiofusão

ou

televisivo
,
caberá

direito
de
resposta
e
ainda
,
direito
à
determinada

indenização
. Pois, um
importantíssimo

bem
, e
daí

sua
tutela pela
Constituição
, fora
lesado

por

outrem
, e
isso
o
direito

não

deve

permitir
.
Já
o
inciso
X
afirma
:“
são

invioláveis

a

intimidade
, a
vida

privada
, a
honra
e
a

imagem
das
pessoas
,
assegurando
o
direito
à
indenização

pelo

dano
material
ou
moral
decorrente
de
sua

violação
”.
Nesse
sentido
,
assenta
a
jurisprudência
: “RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL – DIVULGAÇÃO DE FOTOS DA PROMOVENTE E FATOS RELATIVOS A DÍVIDA INADIMPLIDA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA – COBRANÇA E EXPOSIÇÃO DOS FATOS PELA VIA INADEQUADA – MEIOS LEGAIS PARA A COBRANÇA - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE INTIMIDADE E HONRA SUBJETIVA – DIREITOS DA PERSONALIDADE –– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Dano moral é
dor
,
sofrimento
,
angústia

ou

sensação
dolorosa que,
devido

ao

seu

grau
,
impende
ser
indenizada
e, no
caso
,
pelos

próprios

relatos
da
inicial
, se
verifica a existência de violação a direitos da personalidade

consistente

na

violação
da
intimidade
e
honra

subjetiva
ante a
divulgação
de
fotos
,
nome

completo
da
parte

promovente
e
fatos

relativos
a
uma

dívida

em
rede social,
expondo
a
parte

promovente
a
situação

vexatória
.
Havendo

os

meios

legais
para a
cobrança
de
uma

dívida
se
mostra

abusiva
a
conduta
da
promovida
que
expõe

a

imagem
da
promovente
e
cobrança

em
rede social. O valor da
indenização

por

dano moral deve ser fixado de acordo com os

critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade
e,
assim
, de rigor a
majoração
do valor da
indenização

quando

estipulado

em
valor
insuficiente
. Reforma da
sentença
a
fim
de
majorar
o “quantum”
indenizatório

fixado

pelo

juízo
“a quo
”.

Recurso

parcialmente

provido
. (N.U 1000023-10.2019.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/05/2021,
publicado
no DJE 27/05/2021).” Assim,
sopesando

os

fatos

ocorridos
e
incontroversos

nos
autos, e
ainda
,
os

critérios

comumente

utilizados

pelos

Tribunais
para
sua

fixação
,
reputo

justa
e
razoável
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
da
importância
de R$ 500,00 (
quinhentos
reais) que
servirá
, a um
só
tempo, para
amainar
o
sofrimento

experimentado
pela
parte

autora
e
penalizar
a
parte

requerida
,
sem

gerar

enriquecimento

ilícito
do
autor
e
considerando
o
trabalho

desempenhado

pelo

requerido
, que
possui

origem

artesanal
. Diante do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I do NCPC, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
o valor de R$ 500,00 (
quinhentos
reais) à
título
de
danos

morais
, a ser
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
INPC/IBGE,
desde
o
seu

arbitramento
,
conforme

súmula
362 do STJ e
juros

legais
de 1%
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54 STJ). Sem
condenação

em

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(
arts
. 54 e art. 55 da lei
no
9.099/95). Nos
termos
do art. 40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão
à MM
Juíza
de
Direito
para posterior
homologação
.

CÁSSIA COELHO SANTEIRO

Juíza

Leiga
.

Vistos
. HOMOLOGA-SE para que
surta
e
produzam

os

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

por
Juiz
Leigo
.
Preclusa
a via
recursal
,nada
sendo

requerido
no
prazo
de 15
dias
,
arquive
-se.
Intimem
-se. Cuiabá,data
registrada
no
sistema
.
Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e
Silva

Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a
) a
parte

reclamante

não

sofreu

danos
e
; b)
foi

ele
a
vítima
n
a situação fática
, pois a
parte

reclamante

tentou

aplicar
um golpe
,
devendo
ser
acolhido
o
pedido

contraposto
de
condenação
da
parte

reclamante

em

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.
Requereu
que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
e procedente o seu pleito contraposto
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 234593681/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Difamação
.

Quem

atribuir
a
prática
de
fato

específico
e
negativo

à

outrem
para
depreciar

sua

reputação

publicamente

comete

conduta

ilícita
(art. 139 do Código Penal). No
presente

caso
, a
parte

reclamada

expôs
a
parte

reclamante

em
rede social,
conferindo

a

esta
o
adjetivo
"
caloteiro
",
pedindo
inclusive que
seus

seguidores

divulgassem
a
foto
da
parte

reclamante
e que
repostassem
a
publicação
da
difamação
,
conforme

observa
-se no
vídeo
do ID 234593664/PJe2.
Portanto
,
considerando
o
exposto
,
evidenciada

está
a
conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.
Constou na sentença:
“
Da análise acurada dos autos é de se ver que o autor em verdade foi exposto pelo requerido junto a rede social, Facebook no que se refere a dívida que esta possui para com aquela.
”

5.
Dano moral.

A difamação gera dano moral, visto que ofende tanto a honra subjetiva quanto objetiva, já que consegue depreciar a reputação social da vítima.
No
presente

caso
, nota-se que
a

exposição
da
parte

reclamante

em
redes
sociais
pela
parte

reclamada
,
sendo

chamada

por

esta
de "
caloteira
" (ID 234593664/PJe2),
configura

dano
moral, visto que
ofende
à
honra

objetiva
da
parte

reclamante
,
ofendendo sua honra objetiva
.
O juízo de primeiro grau assim manifestou: “
sempre que uma pessoa for vítima de injúria, difamação ou calúnia, seja por meios eletrônicos ou de radiofusão ou televisivo, caberá direito de resposta e ainda, direito à determinada indenização.
”

6
.
Pedido

contraposto
.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.
Da análise do caso concreto,
conclui-se
pela improcedência do pleito, em razão do reconhecimento da responsabilidade civil da parte reclamada pelos fatos em discussão
, conforme explanado em tópicos anteriores.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$500,00
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024